Tribunal: TJES
Processo: 5001229-44.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001229-44.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: JUNIOR BRUNO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001229-44.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A.

RECORRIDO
: JUNIOR BRUNO DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA PAGAMENTO E ACESSO AO APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO POR 10 DIAS. DANO MATERIAL COMPROVADO (JUROS DE EMPRÉSTIMO DE EMERGÊNCIA). DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual o autor alega o bloqueio imotivado de sua conta bancária digital (99Pay), o que o impediu de movimentar recursos para sustento da família, obrigando-o a contrair empréstimos com juros para quitar despesas básicas.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais; b) condenar a ré ao ressarcimento de R$891,59 por danos materiais (juros do empréstimo contraído).

3. Recurso inominado interposto pela instituição de pagamento ré, sustentando que o bloqueio ocorreu por procedimento preventivo de segurança, amparado em normas do Banco Central e termos de uso. Aduz ausência de falha no serviço, exercício regular de direito e inexistência de danos morais ou materiais.

4. O recurso não merece provimento. Embora as instituições financeiras tenham o dever de monitorar transações suspeitas, o bloqueio deve ser exercido com cautela e fundamentação mínima. No caso, a recorrente limitou-se a alegar "inconsistências cadastrais" de forma genérica, sem comprovar qualquer indício concreto de fraude ou conduta irregular do autor que justificasse a privação total de acesso aos seus recursos por 10 dias, mesmo após o envio de documentos e biometria pelo consumidor. Falha na prestação do serviço caracterizada. O bloqueio injustificado e a demora na liberação do saldo configuram abuso de direito. O dano material restou demonstrado pelo nexo causal direto: o bloqueio do saldo de subsistência forçou o autor a tomar crédito oneroso, sendo os juros deste empréstimo o prejuízo efetivo a ser reparado (art. 402, CC).

5. O dano moral é evidente e ultrapassa o mero dissabor. A privação do uso de verba alimentar de provedor de família com filhos menores, somada à desídia no atendimento administrativo, gera angústia e abalo psicológico indenizável. O valor de R$6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e à extensão do dano, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal e do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)